Tribunal: TJES
Processo: 5005558-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005558-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONCIO SAPAVINI e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005558-29.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: LEONCIO SAPAVINI E CHARLE PEREIRA SAPAVINI

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - 3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão da exigibilidade de cédulas rurais. Os embargantes alegam que preencheram os requisitos para o alongamento da dívida (MCR 2.6.4) e sustentam vícios no julgado quanto à aplicação da Súmula 298 do STJ e à valoração das provas apresentadas (laudos de perda de safra).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de: (i) omissão quanto à análise de precedente do STJ (Súmula 298) sobre o direito ao alongamento de dívida; e (ii) obscuridade na verificação dos requisitos legais para a prorrogação, especificamente quanto à suficiência dos laudos técnicos apresentados.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admissíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador. 4. Inexistência de vícios. O acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que o direito ao alongamento da dívida (Súmula 298/STJ) não é automático e depende da comprovação robusta dos requisitos legais. O julgado concluiu, de forma clara, pela insuficiência probatória dos laudos unilaterais e pela extemporaneidade do requerimento administrativo para fins de tutela de urgência. 5. A pretensão de reverter a conclusão do colegiado quanto à força probante dos documentos ou à interpretação das normas do Manual de Crédito Rural configura mero inconformismo com o resultado do julgamento (
error in judicando
), insuscetível de correção pela via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício de omissão, contradição ou obscuridade apto a ensejar o acolhimento de embargos de declaração. 2. O direito ao alongamento de dívida rural não prescinde da efetiva comprovação dos requisitos legais, não configurando omissão a decisão que, analisando o caso concreto, reputa insuficientes as provas unilaterais apresentadas para demonstrar a incapacidade financeira e a frustração de safra.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005558-29.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: LEONCIO SAPAVINI E CHARLE PEREIRA SAPAVINI

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

JUÍZO PROLATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - 3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante relatado, os embargantes apontam omissão e obscuridade no v. Acórdão que desproveu o agravo de instrumento, insistindo na tese de que preencheram os requisitos para o alongamento da dívida rural e que a jurisprudência do STJ ampararia a suspensão da exigibilidade do título.

Como cediço, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, restringindo-se às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida ou à revisão do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador.

No caso em apreço, da leitura atenta do voto condutor do Acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

O julgado foi preciso ao assentar que, em sede de cognição sumária, as provas apresentadas pelos recorrentes foram insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito. O v. Acórdão consignou expressamente que: "não entendeu-se como suficientes ao cumprimento dos requisitos exigidos o envio de requerimento ao agravado apenas no ano de 2024, tampouco Laudo de Perda unilateralmente acostado".

De igual modo, não há que se falar em omissão quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou à Súmula 298. Ao revés, houve manifestação expressa sobre o tema. O voto condutor pontuou que, "a despeito do enunciado Sumular do C. STJ disciplinar sobre o direito do devedor à prorrogação do crédito, o alongamento do débito não deve ser realizado de forma automática", condicionando tal direito à efetiva comprovação dos requisitos legais, o que a Câmara entendeu não ter ocorrido no caso concreto. Portanto, a tese foi enfrentada e devidamente distinguida (
distinguishing
) face à ausência de prova robusta dos requisitos exigidos.

A ratio decidendi do acórdão baseou-se na fragilidade probatória (laudos unilaterais) e na extemporaneidade do requerimento administrativo frente à data dos contratos, elementos fáticos que, na visão da Turma Julgadora, afastaram a verossimilhança necessária à tutela de urgência naquele momento processual.

Ademais, a alegada "obscuridade" quanto aos requisitos do MCR revela-se, em verdade, nítido inconformismo com a interpretação dada pelo colegiado às normas de regência. Se os embargantes entendem que os laudos unilaterais deveriam ser aceitos ou que o requerimento administrativo foi tempestivo, trata-se de irresignação quanto ao mérito da decisão (error in judicando), o que desafia recurso próprio, e não a via estreita dos aclaratórios.

O que se percebe é a pretensão de rediscutir o julgado, buscando conferir efeitos infringentes ao recurso sem que haja vício sanável. A jurisprudência é pacífica no sentido de que "o inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício de omissão, contradição ou obscuridade" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.345.678/SP).

Por fim, quanto ao prequestionamento, relembro que o art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.